Tribunal: STF
Processo: ARE 1477299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. ALÍQUOTAS. RECEITAS FINANCEIRAS. DELEGAÇÃO. LEI 10.865/04 DECRETOS Nº 8.426/2015 E Nº 5.442/2005. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS EM LEI. DIREITO AO CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRF DA 2ª REGIÃO.



    1. As leis que tratam da Contribuição ao PIS e da COFINS estabelecem que, no regime não-cumulativo, os referidos tributos incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação contábil.



    2. Em 2004, sobreveio a Lei nº 10.865 que, no seu artigo 27, §2º, autorizou o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade.



    3. Com base nessa autorização legislativa, foi editado o Decreto nº 5.442/2005, que reduziu a zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras. Passados 10 (dez) anos, foi editado o Decreto nº 8.426/2015, que, por sua vez, em seu art. 1º, fixou as alíquotas de 0,65% para a Contribuição ao PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras.



    4. O Órgão Especial deste TRF da 2ª Região rejeitou, sob a relatoria do Desembargador Federal, José Antônio Neiva, a arguição de inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, suscitada por esta Quarta Turma nestes autos.



    5. A questão foi pacificada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.043.313, concluído em 10/12/2020, cuja ata de julgamento foi publicada em 01/02/2021. Na ocasião, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi fixada a seguinte tese: é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.



    6. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, visto que o art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/04 lhe confere validade, e o restabelecimento das alíquotas foi feito dentro do parâmetro legal estabelecido.



    7. Não há que se falar em direito ao creditamento de despesas financeiras, visto que tal previsão foi expressamente revogada pela própria Lei nº 10.865/04. Além disso, não é possível afirmar categoricamente existir direito autônomo ao crédito decorrente de um conteúdo mínimo da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS prevista no texto constitucional.



    8. Apelação da Impetrante a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente